Tribunal: TCU
Processo: 009.531/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas referente aos recursos federais repassados mediante convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, relativa à aplicação dos recursos federais repassados ao município de Floresta/PE. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir o Sr. Ricardo Ferraz da relação de responsáveis deste processo; 9.2. acolher as alegações de defesa e as razões de justificativa apresentadas pela Sra. Rosângela de Moura Maniçoba Novaes Ferraz; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas da Sra. Rosângela de Moura Maniçoba Novaes Ferraz, dando-lhe quitação, nos termos do art. 18 da Lei 8.443/1992; 9.4. determinar ao município de Floresta/PE a devolução ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, via GRU, do saldo remanescente do convênio 703.274/2010 (registro Siafi 664.924), no valor histórico de R$ 5.384,93, acrescido de atualização monetária, calculada a partir de 30/6/2011 até a data da efetiva quitação; 9.5. enviar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à responsável; 9.6. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.